Tribunal: TJBA
Processo: 8001338-24.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001338-24.2021.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2)

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PACIENTE ONCOLÓGICA. ADENICARCINOMA DE CÓLON- ESTÁGIO CLÍNICO III. NECESSIDADE DE MEDICAMENTO
DE USO CONTÍNUO
-
REGORAFENIBE 160 MG
.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE BRUMADO E DO ESTADO DA BAHIA.

APELO DO ESTADO DA BAHIA PELA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E REMESSA À ESPECIALIZADA NOS MOLDES DA TESE 793 DO STF. DESCABIMENTO. MEDICAMENTO CONSTANTE DO ROL DA ANS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESATDUAL.

APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO E DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.
DECISÃO RECORRIDA EM DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO EGRÉGIO STJ NOS TEMAS Nº 128 E 129.

APELO DO ESTADO DA BAHIA IMPROVIDO.

APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, ARBITRADOS EM OITO POR CENTO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, COM ESPEQUE NO ART. 85, §§ 2º, 3º E § 4º, III, DO CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

APELAÇÃO Nº

8001338-24.2021.8.05.0032
, de Brumado,

que tem como mutuamente Apelantes e Apeladas o a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e o

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes de uma das Turmas Julgadoras da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia

em

NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Estado da Bahia e
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto pela Defensoria Pública Estadual.